Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO e AQUINO ALBUQUERQUE &amp; ROCHA ADVOGADOS contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que em sede de Execução de Titulo Extrajudicial movida em face dos ora Agravados (proc. 0730354-94.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o imediato arresto do valor exequendo referente a honorários advocatícios contratados, de R$57.660,70 (cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta reais e setenta centavos), nos autos do processo 0706307-90.2019.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, bem assim, a penhora no rosto dos autos do referido valor. Segundo os Agravantes, sem que se proceda à penhora no rosto dos autos do processo no 0706307-90.2019.8.07.0001, como pleiteado, poderá se frustrar o resultado útil do processo executivo. O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido (ID Num. 20946727), não foram oferecidas contrarrazões (ID 21780529) e os autos retornaram conclusos para julgamento de mérito. É a suma dos fatos. De início, registro que recurso está prejudicado. É que através de consulta ao PJE de Primeiro Grau, constata-se que houve a perda do objeto recursal, porquanto após a interposição do presente Agravo de Instrumento, sobreveio a prolação da Decisão de ID 78742332 - Pág. 1, in verbis: “No que tange ao pedido do exequente de id. 78272914, observo que, pelas informações nela constante, os pagamentos decorrentes do acordo com o Condomínio Mini Chácara do Lago Sul ocorrerá diretamente em conta bancária dos credores, de forma que se torna inócua a penhora no rosto dos autos. Já o sistema SISBAJUD ainda não possui a ferramenta "teimosinha" em funcionamento, não havendo possibilidade de enviar automaticamente as ordens de bloqueio mensalmente. Todavia, tratando-se de penhora de crédito, e determino, com supedâneo no art. 855 do CPC, defiro-a e determino a expedição de mandado de penhora, intimando-se o CONDOMÍNIO MINI CHÁCARA LAGO SUL, na pessoa do representante legal, para que não pague aos executados, seus credores, as quantias estabelecidas no acordo celebrado no s autos do processo no 0728213-39.2019.8.07.0001, devendo, ao invés, depositar judicialmente as importâncias devidas, até o limite do débito (R$ 63.369,94), em conta judicial vinculada ao presente processo. Na ocasião, o representante do Condomínio deverá ser advertido do disposto no art. 312 do Código Civil: "Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor". Da penhora, ficam os executados intimados por meio de seus advogados, com a publicação da presente decisão no DJe.” (78742332 - Pág. 1 – proc. 0730354-94.2020.8.07.0001) Como se vê, o indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos passou a ter por fundamento fato novo, ocorrido nos autos do proc. 0706307-90.2019.8.07.0001, que resultou na penhora do crédito em favor do Exequente, ora Agravante, inclusive com ordem de depósito na conta vinculada ao processo de execução 0706307-90.2019.8.07.0001. Nesse contexto, resulta que essa última Decisão absorveu a anterior, tornando prejudicado o presente Agravo de Instrumento e abrindo o prazo recursal em face de uma nova disposição judicial. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO e dele não conheço, ex vi do artigo 932, IIII do CPC. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator